Tribunal: TJES
Processo: 0013778-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013778-59.2021.8.08.0048
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de São Mateus
Recorrente: Paulo Henrique Nascimento dos Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Exmo. Des. Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Henrique Nascimento dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Pena fixada em 04 meses de detenção em regime inicial aberto e indenização de R$ 1.000,00 por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) avaliar a suficiência das provas para manutenção da condenação;
(ii) verificar a validade da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que confirma a existência de lesões compatíveis com as agressões descritas.
4. A autoria é robustamente demonstrada pelos depoimentos da vítima e pela confissão do apelante, reforçando a narrativa apresentada na denúncia. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de especial relevância, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
5. A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e depoimentos, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 129, §13;

Lei nº 11.340/2006;

Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal, nº 0000446-88.2022.8.08.0048, Relator: Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03.08.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013778-59.2021.8.08.0048
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013778-59.2021.8.08.0048

APELANTE:
Paulo Henrique Nascimento dos Santos

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Exmo. Des. Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Henrique Nascimento dos Santos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, conforme disposto na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Nas razões recursais (fls. 59/62v), o apelante alega insuficiência de provas para a comprovação da prática delitiva, pleiteando sua absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais, sob a justificativa de ausência de fundamentação idônea para o valor fixado.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões (fls. 64/67), pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a condenação foi embasada em provas robustas. No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer constante do evento nº 11032725, manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

1. Narrativa dos Fatos

Conforme narrado na denúncia, no dia 09 de agosto de 2017, na Rua Pitágoras, nº 1, casa 04, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o apelante Paulo Henrique Nascimento dos Santos, motivado por ciúmes e se valendo das relações de afeto mantidas com a vítima, Sidneia Pereira Nascimento, agrediu-a fisicamente.

A vítima havia confrontado o apelante após descobrir que ele estava se relacionando com outra pessoa. Diante da situação, o apelante, irritado, desferiu chutes e socos contra a vítima, além de agarrá-la pelo pescoço, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 08.

2. Prova da Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 08), que atesta a presença de equimoses e escoriações decorrentes das agressões relatadas. O laudo é detalhado e indica, de maneira clara, a existência de lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

3. Prova da Autoria

A autoria é igualmente evidente e comprovada pelos elementos constantes nos autos, incluindo o
d
epoimento da Vítima,
posto que
Sidneia Pereira Nascimento relatou em Juízo, sob o crivo do contraditório, que foi agredida pelo apelante com socos e chutes após uma discussão. Sua versão é consistente e está corroborada pelos demais elementos probatórios e a própria
c
onfissão do Apelante,
já que o
réu, em interrogatório judicial, admitiu que agrediu a vítima, reconhecendo a veracidade dos fatos narrados na denúncia, inclusive que não se arrependia dos atos praticados.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, devido à natureza sigilosa em que tais delitos usualmente ocorrem.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADA POR VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO. PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO E PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. 2. 3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes. 4.
Data: 03/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000446-88.2022.8.08.0048 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

4. Análise da Indenização por Danos Morais

A condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais está devidamente fundamentada. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento causado à vítima e as condições econômicas do ofensor.

Cumpre destacar que o arbitramento de indenização por danos morais visa não apenas compensar a vítima pelos prejuízos experimentados, mas também tem caráter pedagógico, desestimulando a prática de condutas semelhantes.

Jurisprudência Aplicável

A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida, com a condenação do apelante às penas impostas e à indenização por danos morais no valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.